Tribunal: STF
Processo: Rcl 77890
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Goiás alega ter o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia inobservado, no Processo n. 5212988-62.2024.8.09.0051, a modulação dos efeitos efetivada no julgamento da ADI 7.490.



    Narra que o juízo reclamado, nos autos originários, declarou a nulidade de cláusula de barreira prevista em edital de concurso para a Polícia Militar do Estado de Goiás, que ocasionou a exclusão da beneficiária na primeira fase do certame.



    Afirma que a sentença impugnada aplicou mal as diretrizes da ADI 7.490, uma vez que a modulação dos efeitos ali efetivada resguardou todas as fases e atos administrativos de nomeação de candidatos aprovados nos concursos regidos pelos Editais 002, 003 e 004/2022 até 14/12/2023. 



    Argumenta que “ao determinar que a beneficiária da decisão reclamada prossiga de forma extemporânea no concurso prestado, os atos reclamados configuraram tutela provisória acauteladora de vaga com determinação de realização de etapas do certame, ignorando os efeitos da ADI 7490 disciplinados pelo Plenário do STF”. 



    Requer, em síntese, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    A questão trazida à apreciação nesta reclamação insere-se num contexto amplo de sucessivos julgamentos em ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 7481, 7488 7492, v.g.) em que este Tribunal tem reiterado, a propósito das normas inscritas nos arts. 7º, XXX e 39, §3º, todos da Constituição Federal, o direito das candidatas mulheres, nos concursos públicos para as corporações militares, de concorrerem à totalidade das vagas oferecidas nos certames, em igualdade de condições com os candidatos homens.



    No caso sob apreciação, alega-se descumprida a modulação dos efeitos do acórdão proferido na ADI 7.490, uma vez que a sentença reclamada teria determinado a correção da redação da parte beneficiária, anteriormente eliminada do certame em razão da cláusula que impunha a restrição de vagas para candidatas do sexo feminino, prevista no Edital n. 004/2022.



    Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.490, estabeleceu as seguintes diretrizes:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015).



    2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 



    3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 



    4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego ” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego ” (art. 11).



    5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024.



    6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos.



    7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos.



    8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023.



    (ADI 7.490, relator ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2024, publicado em 19/6/2024) (grifei) 



    O Governador do Estado de Goiás opôs embargos de declaração em face do acórdão, com o fim de que fossem esclarecidos os fundamentos referentes à modulação dos efeitos. Na ocasião, o relator Ministro Luiz Fux, em seu voto condutor, pronunciou-se nos seguintes termos:



    In casu, inexiste qualquer vício a viabilizar o manejo do presente recurso, haja vista conter o acórdão embargado fundamentação idônea no sentido da inconstitucionalidade da literalidade dos dispositivos impugnados e quanto à necessidade de sua interpretação conforme à Constituição, a fim de que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    Com efeito, restou expressamente assentado no acórdão embargado as razões que conduziram o Plenário desta Corte ao entendimento adotado. Restou clara do decisum, ademais, a modulação de efeitos determinada, segundo a qual devem ser preservadas as nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar ocorridas até a data da concessão da medida cautelar proferida nestes autos (14/12/2023), devendo as nomeações posteriores a esta data ocorrer sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022, 003/2022 e 004/2022.



    Saliento, ainda, que, na Reclamação 67.758, de minha relatoria, em que se discutia justamente a inobservância da decisão vinculante proferida no bojo da presente ação (ADI 7490), consignei que:



    “ (...) resta evidenciado que todas as nomeações realizadas após a data de 14 de dezembro de 2023 sem que fossem refeitas as listas que deveriam contemplar as candidatas do gênero feminino aprovadas em todas as fases do concurso e que foram eliminadas apenas com base nas regras de restrição de gênero afrontam a decisão vinculante do Plenário desta Suprema Corte proferida no julgamento definitivo da ADI 7.490.”



    Por fim, consigno que no bojo da Reclamação 69.189, também de minha relatoria, a Secretaria de Estado da Administração comunicou a realização da readequação das listas de aprovados nos concursos regidos pelos Editais 002/2022, 003/2022 e 004/2022, na forma determinada na presente ação, a revelar movimentação dos órgãos estaduais competentes no sentido da plena compreensão e do pleno cumprimento da decisão deste Supremo Tribunal Federal ora embargada. (grifei)



    Observo, portanto, que não há determinação no paradigma para que sejam preservadas as fases concluídas dos concursos referentes aos Editais 002/2022, 003/2022 e 004/2022, mas apenas que “devem ser preservadas as nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar ocorridas até a data da concessão da medida cautelar proferida nestes autos (14/12/2023)”.



    Por sua vez, a sentença reclamada foi proferida nos seguintes termos:



    [...]



    A ADI 7490/GO se volta contra dispositivos de leis do Estado de Goiás que, em resumo, destinam 10% (dez por cento) dos cargos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar a candidatas do sexo feminino.



    E, de acordo com a decisão proferida pelo STF, a restrição prevista nos dispositivos impugnados viola os princípios da isonomia e da universalidade de acesso a cargos públicos, por se tratar de restrição arbitrária, destituída de fundamento técnico.



    Por fim, concedeu-se interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente.



    Sobre a chamada cláusula de barreira, "tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior entendem pela constitucionalidade e legalidade da fixação de cláusula de barreiras em certames públicos." (STJ, RMS 53.695/PI, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está direcionada no sentido de que, à luz do princípio fundamental da igualdade, previsto no art. 5º, inciso da CF/1988, normas estaduais que estabeleçam percentual de vagas a serem preenchidas conforme o gênero, devem ser interpretadas como percentual mínimo a ser garantido no certame e não como método limitador de ingresso ao cargo.



    Veja-se a recente decisão proferida pelo STF:



    [...]



    Soma-se a isso, o teor da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux na Reclamação n. 66.554/Goias, a qual contém a seguinte parte disposta:



    [...]



    Dito isto, da análise dos autos, constato que o ato de eliminação da autora se deu em razão da flagrante discriminação que ocorreu pelo único e exclusivo motivo de serem candidata do sexo feminino, não servindo para selecionar os melhores candidatos, mormente ao ser considerada a nota final da recorrida, superior aos candidatos classificados nas vagas masculinas. Vejamos.



    No presente caso, a parte autora objetiva o direito de permanecer definitivamente no concurso, revertendo, assim, o ato administrativo que a eliminou do certame destinado ao provimento de vagas para o quadro de servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Goiás – SSP/GO, cargo de Soldado de 2ª Classe Bombeiro Militar Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, regulado pelo Edital n.º 004/2022 – SEAD, de 21 de julho de 2022.



    O certame em questão foi estruturado nas seguintes etapas: 1ª Fase - Prova Objetiva/Redação; 2ª Fase - Teste de Aptidão Física (TAF); 3ª Fase - Avaliação Médica; 4ª Fase - Avaliação de Vida Pregressa e Investigação Social, conforme disposto no edital.



    Após realizar todas as etapas do certame, a autora restou classificada na colocação geral n. 853 (oitocentos e cinquenta e três), conforme publicado do edital de resultado e classificação final, evento 01.



    Analisando o edital n.º 004/2022 – SEAD, a tabela 2.1 dispõe o número de 450 (quatrocentos e cinquenta) vagas masculinas imediatas e 350 (trezentos e cinquenta) para cadastro reserva.



    A cláusula 15.1 estabelece que “será considerado classificado ou habilitado no Concurso Público o candidato que obtiver a pontuação, desempenho e a classificação mínimas exigidas para aprovação, nos termos deste Edital, desde que esteja dentro do número de vagas e cadastro de reserva previstos neste Edital”.



    Ademais, extrai-se também das cláusulas elencadas no edital:



    [...]



    A posição alcançada pela parte autora, colocação geral n. 853 (oitocentos e cinquenta e três) está fora do número de vagas disponíveis e também do quantitativo destinado às candidatas mulheres que teriam a sua redação corrigida, conforme o regulamento do edital.



    Como cediço, o concurso público é a forma de investidura em cargo ou emprego público, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.



    O item 11.1.1 do Edital do certame dispõe que "Somente será corrigida a Redação do candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 8.4 e que estiver classificado na Prova Objetiva até o limite disposto na Tabela 11.1, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.”



    Por sua vez, a Tabela 11.1, do edital, estabeleceu que seriam 150 (cento e cinquenta) candidatas femininas e 1350 (mil trezentos e cinquenta) candidatos masculinos classificados para correção da redação, de modo que os candidatos empatados com o último colocado na prova objetiva, dentre o limite disposto na Tabela 11.1, teriam também a sua redação corrigida.



    Cumpre salientar que a parte autora defende a ilegalidade de sua eliminação do certame, sob o argumento de que sua nota estaria dentro do número de vagas aptas para correção da redação.



    Nessa perspectiva, reputo correto tal entendimento, vez que, estando na 853º, posição, foi ilegal o ato da parte ré que deixou de classificar a parte autora para as demais fases do certame, ainda que esta tenha atingido a pontuação necessária, ferindo assim o princípio da isonomia.



    Em observância a ADI 7490/GO, a Tabela 11.1, da forma como está prevista no Edital, não poderá considerada como um dos critérios para que o candidato tenha a redação corrigida, devendo as vagas previstas serem da ampla concorrência para homens e mulheres indistintamente, com a reserva de, no mínimo, 10% para o ingresso de mulheres nas carreiras.



    Em razão do acima exposto, e considerando que a autora obteve 37 (trinta e sete) pontos em sua prova objetiva, ou seja, 02 (dois) pontos a mais que os últimos homens classificados, e com a referida nota ficaria na posição de 853º, ou seja, dentro do número de vagas dos candidatos que teriam a correção corrigida, tem-se que a sua redação deverá ser corrigida. 



    [...]



    De acordo com o ato reclamado, a reclamante teria tido sua redação corrigida caso não lhe tivesse sido aplicada a cláusula de barreira para candidatas do sexo feminino, já declarada inconstitucional. Desse modo, entendo que a sentença reclamada, ao determinar a correção da redação da candidata em razão da ilegalidade de sua exclusão, não violou a modulação dos efeitos estipulada no acórdão, haja vista que esta cingiu-se a resguardar as nomeações já efetivadas.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente